Tribunal: TJMT
Processo: 1005442-05.2023.8.11.0013
Relator(a): GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005442-05.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO LUCIO MARTINS - CPF: 352.778.071-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GUSTAVO HENRIQUE PASSOS - CPF: 027.620.614-23 (TERCEIRO INTERESSADO), LEMUEL DRUMOND BENTO - CPF: 126.518.017-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYSSA FARIAS DE OLIVEIRA - CPF: 061.140.131-23 (VÍTIMA)]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROVA TÉCNICA IRREPETÍVEL. ETILÔMETRO. HIGIDEZ DO ACERVO PROBATÓRIO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E PROVA TESTEMUNHAL JUDICIALIZADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. PRINCÍPIO DA PROPORCIALIDADE E SIMETRIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de embriaguez ao volante (artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro), fixando pena de seis meses de detenção, dez dias-multa e suspensão da habilitação por três meses. O apelante busca a absolvição por alegada insuficiência de provas judicializadas ou, subsidiariamente, a redução do prazo da sanção acessória.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o teste de etilômetro e os depoimentos colhidos são suficientes para lastrear o decreto condenatório, superando a tese de violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal; e (ii) verificar se a pena de suspensão do direito de dirigir deve guardar estrita proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada no mínimo legal.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelo teste de alcoolemia, que registrou 0,43 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, índice superior ao limite legal, configurando prova técnica irrepetível e apta a embasar a condenação, nos termos da ressalva prevista no artigo 155 do Código de Processo Penal.

4. A confissão extrajudicial, ainda que não reiterada em juízo, possui relevante valor probatório quando harmonizada com os depoimentos das testemunhas e da vítima colhidos sob o crivo do contraditório, confirmando a ocorrência do acidente e o estado de ebriedade do condutor.

5. A aplicação da pena acessória de suspensão da habilitação guardar proporcionalidade com a pena corpórea. Fixada a pena privativa de liberdade no patamar mínimo, a sanção de suspensão do direito de dirigir também deve convergir ao mínimo legal de dois meses, salvo fundamentação concreta em sentido contrário, o que não ocorreu na espécie.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena de suspensão da habilitação.

Tese de julgamento
: "1. O teste de etilômetro constitui prova técnica irrepetível e idônea para a caracterização do crime de embriaguez ao volante, prescindindo de ratificação judicial específica, sobretudo quando corroborado por outros elementos probatórios. 2. A penalidade de suspensão ou proibição de se obter a habilitação para dirigir deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, exigindo motivação idônea e específica para qualquer exasperação quando a reprimenda corpórea for fixada no mínimo legal."

____________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.503/1997 (CTB), arts. 293 e 306; Decreto-Lei nº 3.689/1941 (CPP), art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 3.141.925/AC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.04.2026; TJMT, Enunciado nº 11 da TCCR; TJMT, N.U 1009900-23.2022.8.11.0006, Rel. Juíza Convocada Christiane da Costa Marques Neves, Terceira Câmara Criminal, j. 24.09.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto em favor de João Lucio Martins, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que o condenou incurso na sanção do artigo 306,
caput
, da Lei n.º 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), fixando-lhe a reprimenda de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, assim como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa e pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 03 (três) meses. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos (multa) (ID 350416904).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a insuficiência do acervo probatório para manter a condenação, alegando que se amparou exclusivamente em elementos do inquérito policial, em ofensa ao art. 155 do CPP.

Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena de suspensão do direito de dirigir para o mínimo legal, argumentando a falta de fundamentação específica para o acréscimo realizado na sentença (ID 350416909).

Em contrarrazões, o Ministério Público postula o desprovimento do recurso, asseverando que o acervo probatório é suficiente para amparar a condenação, bem como que a sanção acessória é proporcional ao caso concreto, notadamente em razão do acidente de trânsito causado pelo apelante (ID 350416911).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, ratificando a higidez da sentença condenatória e da dosimetria aplicada (ID 353741363).

É o relatório.

Em pauta.

VOTO

Egrégia Câmara,

Inicialmente, verifica-se que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí porque se conhece do recurso.

Narra a denúncia que, em 30 de outubro de 2021, por volta das 19h55min, na Rodovia BR 174, em Pontes e Lacerda/MT, o acusado João Lucio Martins conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, vindo a colidir com a motocicleta conduzida por Rayssa Farias de Oliveira. Eis o teor da inicial acusatória:

“Infere-se do caderno inquisitivo que, no dia dos fatos, João Lucio Martins ingeriu bebida alcoólica e com a capacidade psicomotora alterada, pôs-se a conduzir veículo automotor (FIAT/Pálio, cor prata, placa OBL-2452) pelas vias públicas de circulação de Pontes e Lacerda/MT. Neste sentido, ao trafegar embriagado pelas vias públicas desta citada urbe, o denunciado João Lucio Martins provocou um incidente de trânsito, vez que colidiu com uma motocicleta (HONDA/Biz, cor cinza, placa NJJ-0724), que era conduzida pela Sra. Rayssa Farias de Oliveira. Diante disso, uma guarnição da Polícia Rodoviária Federal foi acionada para atender a ocorrência, ocasião em que dirigiu-se até o local e constatou que o increpado João Lucio Martins encontrava-se em estado de embriaguez, ocasião em que este foi submetido ao exame de etilômetro (popular: bafômetro), ao passo que constatou-se 0,43 mg/L de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões (prova técnica, id. 129546504 - pág. 6). Assim, ante o estado de flagrância, foi dada voz de prisão ao increpado, sendo encaminhado à delegacia para as providências pertinentes. Nessa ocasião, João Lucio Martins confessou a prática do crime, afirmando que ingeriu bebida alcoólica e, após conduziu veículo automotor, quando causou o referido acidente de trânsito. Por todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATOGROSSO oferece a presente denúncia em desfavor de João Lucio Martins, porquanto incorreu na conduta descrita no artigo 306, caput, da Lei Federal n.º 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro)”. (ID 350416868)

O apelante pleiteia a absolvição sob o argumento de que o conjunto probante é insuficiente para promover a condenação, notadamente porque sustenta que não existe prova judicializada acerca da embriaguez.

Sem razão, contudo.

A materialidade do delito está sobejamente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (ID 350416426), pelo Termo de Apreensão da CNH do condutor (ID 350416431) e, fundamentalmente, pelo Comprovante de Teste de Alcoolemia (ID 350416427, p. 05 e 06).

No tocante à autoria, os Policiais Rodoviários Federais Gustavo e Lemuel registraram na fase investigativa que estiveram presentes no local do acidente e realizaram o teste de etilômetro no apelante, ocasião em que ficou constatada a ingestão de bebida alcoólica por parte dele (ID 350416432 e 350416433).

Ao ser interrogado na fase inquisitiva, João Lúcio Martins confessou ter ingerido cinco latas de cerveja antes de conduzir o veículo e admitiu a ocorrência da colisão:

“(...) QUE aguardou uma carreta passar e dando seta iniciou a conversão; QUE no momento a condutora do veículo motocicleta bateu em seu veículo; QUE não observou aproximação da motocicleta; QUE no período do almoço estava em casa e ingeriu aproximadamente cinco latinhas de cerveja”. (ID 350416436).

A corroborar as narrativas acima, verifica-se que o Comprovante do Teste de Etilômetro e o Auto de Infração apontam que o aparelho indicou a medição de 0,47 miligrama de álcool por litro de ar alveolar (medição considerada de 0,43 mg/L), quantidade superior à prevista no art. 306, § 1º, I do Código de Trânsito Brasileiro (ID 350416427, p. 5 e 6).

“Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

§ 1o As condutas previstas no
caput
serão constatadas por:

I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar”.

Em Juízo, a condutora da motocicleta atingida no acidente, Rayssa Farias de Oliveira, afirmou que o apelante “
parecia estar embriagado
”, embora não tenha descrito nenhum sinal clínico específico (mídia digital).

O PRF Gustavo Passos, mesmo não se recordando com precisão dos fatos, destacou na fase judicial que o teste de alcoolemia foi realizado no apelante (mídia digital).

Por seu turno, ao ser inquirido em Juízo, João Lúcio Martins optou por permanecer em silêncio.

Desse modo, merece evidência que o exame que identificou a ingestão de bebida alcoólica por parte do acusado é prova irrepetível, pois a condição de embriaguez é transitória, de maneira que não seria possível sua reprodução na fase judicial.

Assim, enquadra-se na exceção prevista na parte final do art. 155,
caput,
do Código de Processo Penal.

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação,
ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
”.

Justamente em razão dessa característica, a constatação do exame já seria suficiente, por si só, para evidenciar a alteração da capacidade psicomotora do apelante em razão da influência do álcool.

A propósito, colhe-se da jurisprudência:

“(...) 4. O teste de etilômetro configura prova técnica irrepetível, válida e suficiente para demonstrar o crime de embriaguez ao volante, não sendo necessária sua ratificação judicial nem a produção de provas adicionais. (...)” (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 3.141.925/AC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/4/2026, DJEN de 22/4/2026).

Todavia, na hipótese dos autos, a condenação não está amparada exclusivamente no resultado do teste mencionado.

No caso, embora o apelante tenha exercido o seu direito constitucional de não se manifestar sobre os fatos, denota-se que sua confissão extrajudicial foi corroborada por outros elementos do caderno processual, o que lhe confere valor probatório para amparar a condenação, conforme se observa do Enunciado nº 11 da TCCR TJ/MT:

“A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova”.

Como já destacado, os depoimentos de Rayssa e Gustavo, colhidos sob o crivo do contraditório, foram robustos a indicar a existência de acidente de trânsito envolvendo o apelante, assim como que João Lúcio Martins apresentava visíveis sinais de embriaguez.

Ainda que os Policiais Rodoviários Federais não tenham pormenorizado os fatos em audiência devido ao lapso temporal, o relato de um deles (Gustavo) confirmou o procedimento padrão de submissão do condutor ao etilômetro em casos de acidentes.

Sabe-se que o esquecimento de detalhes específicos por agentes públicos, diante do vultoso número de ocorrências atendidas, não retira a credibilidade do teste de alcoolemia.

Isso porque é dotado de fé pública, cujo contraditório é diferido para a fase judicial. À defesa incumbe, nesses casos, o ônus de apresentar contraprova capaz de infirmar a precisão do aparelho ou a regularidade do exame, o que não ocorreu na hipótese.

Portanto, inviável o acolhimento do pleito absolutório por insuficiência probatória, pois além de existir etilômetro que atestou o consumo de bebida alcoólica, ainda se verifica que a confissão extrajudicial do apelante encontrou respaldo no conjunto probante, razão pela qual a condenação deve ser mantida.

Subsidiariamente, o apelante argumenta que a sanção acessória foi majorada sem fundamentação específica para tanto, de modo que postula sua redução ao mínimo legal a fim de guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

O pleito merece acolhimento.

Ao realizar a dosimetria, Juízo fixou a pena privativa de liberdade e a pena de multa nos patamares mínimos legais (06 meses de detenção e 10 dias-multa).

Contudo, ao fixar a sanção acessória do art. 293 do CTB, estabeleceu o prazo de 03 (três) meses, afastando-se do mínimo legal de 02 (dois) meses sem apresentar fundamentação concreta e idônea que justificasse o tratamento diferenciado em relação à pena principal.

Conforme a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça, a pena acessória deve guardar estrita proporcionalidade com a sanção corporal imposta.

Se a reprimenda privativa de liberdade foi fixada no mínimo ante a ausência de vetores negativos, a suspensão do direito de dirigir deve, por simetria, acompanhar o mesmo critério, salvo se houver circunstância peculiar e devidamente motivada que autorize o descolamento, o que não se verifica na sentença condenatória.

Nesse sentido:

“5. A pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. A fixação da sanção acessória acima do mínimo legal exige fundamentação concreta, o que não ocorreu no caso, uma vez que todas as circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis ao réu, sem que houvesse qualquer justificativa para a exasperação da pena acessória.” (TJMT, N.U 1009900-23.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/09/2025, Publicado no DJE 07/10/2025).

Assim, impõe-se a redução da penalidade de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor para o período de 02 (dois) meses, mínimo legal previsto no art. 293, CTB, a fim de guardar proporcionalidade com a pena corpórea.

Ante o exposto, conhece-se do recurso de apelação interposto por João Lucio Martins e DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para redimensionar a sanção acessória de suspensão do direito de dirigir veículo automotor para o prazo de 02 (dois) meses, mantendo-se a sentença condenatória inalterada em seus demais termos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026